Tribunal: TJPA
Processo: 0845914-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11815 - Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845914-23.2024.8.14.0301

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

APELADO: KERON MESCOUTO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0845914-23.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

RECORRIDO: KERON MESCOUTO DE MELO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Transporte rodoviário interestadual. Extravio de bagagem. Dano moral in re ipsa. Valor da indenização mantido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 3.509,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de extravio de bagagem despachada por consumidor em viagem com destino a Açailândia/MA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância recursal consiste em:

(i) saber se a indenização por danos morais arbitrada na origem é desproporcional ou excessiva;

(ii) se a responsabilidade civil da transportadora poderia ser afastada ou mitigada pelas alegações de tentativa de conciliação e ausência de comprovação documental dos bens extraviados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço — no caso, o extravio da bagagem, fato incontroverso.

4. O dano moral, em hipóteses de extravio de bagagem, prescinde de comprovação específica, configurando-se in re ipsa, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e do abalo causado à sua dignidade.

5. A indenização de R$ 5.000,00 arbitrada pelo juízo de origem mostra-se compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive em consonância com precedentes desta Corte em casos similares.

6. Alegações genéricas de tentativa de acordo não afastam a responsabilidade objetiva pelo dano moral presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio de bagagem em transporte rodoviário interestadual configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, levando-se em consideração a natureza do serviço e a extensão do dano.

Jurisprudência relevante citada:

– TJPA, Apelação Cível nº 0815164-79.2023.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/07/2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0003133-48.2013.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0845914-23.2024.8.14.0301, oriundos da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em que é recorrente COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA e recorrido KERON MESCOUTO DE MELO;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, lançada ao id nº 29005011, que
julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
KERON MESCOUTO DE MELO
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.509,00, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde a data do extravio (22/11/2023) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Também foi fixada a verba honorária sucumbencial em 15% sobre o valor da condenação.

Na petição inicial, o autor narrou que contratou serviço de transporte rodoviário interestadual com destino em Açailândia/MA, tendo despachado duas bagagens, das quais apenas uma foi restituída. Afirmou que a bagagem extraviada continha pertences pessoais avaliados em R$ 3.509,00, conforme inventário anexado. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A empresa ré, ora apelante, apresentou contestação nos autos originários, suscitando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. No mérito, reconheceu o extravio da bagagem, mas alegou impossibilidade de ressarcimento por ausência de preenchimento do formulário e inexistência de comprovação documental dos bens supostamente extraviados, invocando, ainda, a limitação do valor indenizatório com base no Decreto nº 2.521/98 e na Resolução ANTT nº 1.432/06.

A sentença afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora nos termos do art. 14 do CDC e concluiu pela verossimilhança das alegações do autor, tendo em vista a confissão do extravio e os documentos acostados aos autos, fixando a indenização conforme requerido.

Irresignada, a apelante interpôs recurso (ID nº 29005013), sustentando, em resumo que não há dano moral configurado, pois a empresa teria agido de boa-fé e tentado resolver a situação extrajudicialmente, sendo o autor quem se negou a dar continuidade às tratativas; que o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo, configurando enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 29005067, o recorrido sustentou:

(i)

que a sentença recorrida merece ser mantida, pois demonstrada nos autos a falha na prestação do serviço de transporte e o extravio definitivo da bagagem, o que enseja reparação material e moral;

(ii)

que o valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e condizente com a jurisprudência dominante.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia ao valor fixado, na sentença de primeiro grau, a título de indenização por danos morais decorrentes do
extravio definitivo de bagagem
durante transporte rodoviário interestadual.

A responsabilidade civil da empresa transportadora, no caso em exame, é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço — o que se verifica, de forma incontroversa, com o extravio da bagagem, fato este
admitido pela própria ré
em sua contestação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o dano moral é presumido (in re ipsa)
em hipóteses de extravio de bagagem. O abalo sofrido pelo consumidor não se restringe ao mero aborrecimento, pois há evidente frustração à legítima expectativa de que seus pertences fossem transportados com segurança.

No caso dos autos a omissão da ré agravou a situação, intensificando o sofrimento e a insegurança do consumidor, que permanece sem seus pertences e
não obteve qualquer assistência concreta
, como se depreende dos autos.

A empresa recorrente argumenta que houve tentativa de conciliação e que o autor teria se negado a informar o valor pretendido, contudo tal alegação
não é apta a afastar a responsabilidade pelo dano moral
, tampouco a presunção de abalo sofrido em virtude da falha do serviço, como reconhecido por este Tribunal em casos análogos em que fui relator:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora menor representada por sua genitora, contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em virtude de extravio de bagagem durante viagem aérea, com devolução apenas após cinco dias. Recurso busca a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão do extravio temporário da bagagem se mostra proporcional ao dano suportado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente do extravio de bagagem é in re ipsa, dispensando comprovação do prejuízo, dada a aflição e o transtorno presumidos da ausência dos pertences pessoais.

4. A indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do ofensor, não podendo ser ínfima a ponto de esvaziar seu caráter pedagógico.

5. No caso concreto, a autora permaneceu cinco dias sem seus pertences em destino turístico, o que ultrapassa o mero aborrecimento e exige compensação condizente.

6. O valor de R$ 3.000,00 se mostrou insuficiente frente aos transtornos vivenciados e ao porte da empresa aérea. A majoração para R$ 5.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem durante transporte aéreo configura dano moral presumido.

2. O valor da indenização deve ser proporcional ao tempo de extravio, à situação concreta vivenciada pela vítima e ao porte econômico da prestadora do serviço, a fim de cumprir sua função compensatória e pedagógica.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815164-79.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

EMENTA: Direito do Consumidor. Ação de indenização. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem com conteúdo especial (arma de competição). Dano moral configurado. Inexistência de prova do dano material. Valor indenizatório mantido.

I. CASO EM EXAME

1 Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de extravio de bagagem despachada em voo internacional, cujo conteúdo consistia em arma de fogo de uso esportivo. O autor alegou que o extravio comprometeu sua participação em competição internacional. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e indeferindo o pedido de reparação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há prova suficiente para o reconhecimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo;

(ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente prova eficaz de que os valores descritos às fls. 152 decorreram diretamente da falha da companhia aérea, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais.

4. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional diante do transtorno ocasionado ao passageiro e da natureza especial do objeto extraviado.

5. O valor arbitrado atende aos critérios de moderação e razoabilidade, não se justificando sua majoração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova eficaz do nexo causal entre as despesas alegadas e a falha na prestação do serviço de transporte aéreo impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais.

2.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais por extravio de bagagem com conteúdo de uso esportivo especial em voo internacional revela-se razoável e proporcional.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003133-48.2013.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025
)

No presente caso, o valor arbitrado na origem —
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
— encontra-se
em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, levando-se em consideração a natureza do serviço, o tempo de privação, o contexto da prestação defeituosa e o caráter pedagógico da indenização, especialmente para empresas que operam em larga escala no setor de transporte rodoviário.

Assim,
não se vislumbra excesso
no arbitramento da indenização, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Majoro os honorários na fase recursal para 18% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/12/2025